Tribunal: STF
Processo: RHC 261104
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alex Gonçalves de Mattos interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus. Ingresso em domicílio. Supressão de instância. Agravo regimental improvido. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a absolvição do agravante pelo delito de roubo, alegando-se ausência de provas de participação e ingresso ilegal de policiais no domicílio. 



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Não há flagrante ilegalidade na análise das provas quanto à materialidade e autoria, nem na dosimetria e qualificadoras reconhecidas, que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. A alegação de ingresso ilegal em domicílio não foi debatida nas instâncias inferiores, o que impede sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 



    5. Agravo regimental improvido.



    (HC 683.650 EDcl AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte recorrente pleiteia em síntese “determinar que o STJ analise os pontos ventilados na Exordial”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não provimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NÃO CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. ROUBO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO STJ ACERCA DA AVENTADA ILICITUDE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório.



    2. Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    É que, conforme exposto pelo Superior Tribunal de Justiça e confirmado em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal nº 1502275-43.2019.8.26.0530), a condenação imposta ao recorrente transitou em julgado em momento anterior a esta interposição (desde “05/04/21”) .



    Desse modo, e na mesa linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão apontado como coator não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente.



    Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente